Tribunal: STJ
Processo: 5014808-63.2024.8.09.0031
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3112259 - GO(2025/0457305-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARINETE FRANCISCO DA CONCEICAO
ADVOGADO
: NILSON NUNES REGES - GO009783
AGRAVADO
: TIAGO FERREIRA MAIA
ADVOGADO
: GLEISON JOAQUIM TELES XAVIER - GO032861
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO
(DOLO). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ e por ausência de demonstração analítica da
divergência jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito à ação de nulidade de ato jurídico (contrato de
compra e venda).
3. A sentença julgou improcedente a ação por ausência de comprovação de vício
de consentimento, distinguindo inadimplemento contratual de dolo.
4. A Corte de origem conheceu em parte e negou provimento à apelação,
assentando que a anulação exige prova inequívoca da intenção deliberada de
enganar desde a celebração e que a mera inadimplência, aliada à posse do imóvel,
não demonstra o dolo alegado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
II, do
art. 171,
CC ao desconsiderar que inadimplemento persistente e posse do imóvel revelam
dolo originário; (ii) saber se houve violação do
I, do CPC por impor ônus
art. 373,
probatório excessivo ao exigir prova “robusta” do dolo; (iii) saber se houve
violação do
do CC por ignorar conduta dolosa do recorrido; (iv) saber se o
art. 145
acórdão apresentou fundamentação genérica e reconheceu indevidamente inovação
recursal; e (v) saber se há divergência jurisprudencial quanto à comprovação do
dolo por indícios e comportamento posterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a conclusão pretendida demanda reexame do
acervo fático-probatório para infirmar a avaliação da Corte de origem sobre a
inexistência ou suficiência de prova do vício de consentimento.
7. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, porque a parte não
individualizou dispositivos legais violados para sustentar as teses de
Documento eletrônico VDA55100823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 15fe250c-6c6a-4d72-b965-098199003139

fundamentação genérica do acórdão e indevido reconhecimento de inovação
recursal.
8. Não se conhece do recurso pela alínea
do permissivo constitucional por
c
ausência de cotejo analítico nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, §§ 1o
e 3o, do RISTJ, além do impedimento decorrente da incidência da Súmula n. 7 do
STJ sobre a mesma matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a análise da
Tese de julgamento
controvérsia exige o reexame do conjunto fático-probatório sobre a existência de
dolo e o ônus da prova. 2. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 284 do STF ante a
deficiência de fundamentação quanto à alegação de fundamentação genérica e à
ausência de inovação recursal. 3. O recurso pela alínea
do permissivo
c
constitucional é inviável por ausência de cotejo analítico conforme os arts. 1.029, §
1o, do CPC, e 255, §§ 1o e 3o, do RISTJ, e pelo impedimento decorrente da Súmula
n. 7 do STJ”.
CC, arts. 145 e 171, II; CPC, arts. 373, I, e 1.029,
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o; RISTJ,
§§ 1o e 3o.
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.907.777/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
16/12/2025;
REsp n. 2.054.387/RJ,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos
21/8/2023;
EDcl no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.998.539/PB,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
3/4/2023;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 15fe250c-6c6a-4d72-b965-098199003139

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3112259 - GO(2025/0457305-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARINETE FRANCISCO DA CONCEICAO
ADVOGADO
: NILSON NUNES REGES - GO009783
AGRAVADO
: TIAGO FERREIRA MAIA
ADVOGADO
: GLEISON JOAQUIM TELES XAVIER - GO032861
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO
(DOLO). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ e por ausência de demonstração analítica da
divergência jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito à ação de nulidade de ato jurídico (contrato de
compra e venda).
3. A sentença julgou improcedente a ação por ausência de comprovação de vício
de consentimento, distinguindo inadimplemento contratual de dolo.
4. A Corte de origem conheceu em parte e negou provimento à apelação,
assentando que a anulação exige prova inequívoca da intenção deliberada de
enganar desde a celebração e que a mera inadimplência, aliada à posse do imóvel,
não demonstra o dolo alegado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
II, do
art. 171,
CC ao desconsiderar que inadimplemento persistente e posse do imóvel revelam
dolo originário; (ii) saber se houve violação do
I, do CPC por impor ônus
art. 373,
probatório excessivo ao exigir prova “robusta” do dolo; (iii) saber se houve
violação do
do CC por ignorar conduta dolosa do recorrido; (iv) saber se o
art. 145
acórdão apresentou fundamentação genérica e reconheceu indevidamente inovação
recursal; e (v) saber se há divergência jurisprudencial quanto à comprovação do
dolo por indícios e comportamento posterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a conclusão pretendida demanda reexame do
acervo fático-probatório para infirmar a avaliação da Corte de origem sobre a
inexistência ou suficiência de prova do vício de consentimento.
7. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, porque a parte não
individualizou dispositivos legais violados para sustentar as teses de
fundamentação genérica do acórdão e indevido reconhecimento de inovação
Documento eletrônico VDA54110223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:03
Código de Controle do Documento: d6918a4f-0e6e-438a-9d2f-03362023e726

recursal.
8. Não se conhece do recurso pela alínea
do permissivo constitucional por
c
ausência de cotejo analítico nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, §§ 1o
e 3o, do RISTJ, além do impedimento decorrente da incidência da Súmula n. 7 do
STJ sobre a mesma matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a análise da
Tese de julgamento
controvérsia exige o reexame do conjunto fático-probatório sobre a existência de
dolo e o ônus da prova. 2. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 284 do STF ante a
deficiência de fundamentação quanto à alegação de fundamentação genérica e à
ausência de inovação recursal. 3. O recurso pela alínea
do permissivo
c
constitucional é inviável por ausência de cotejo analítico conforme os arts. 1.029, §
1o, do CPC, e 255, §§ 1o e 3o, do RISTJ, e pelo impedimento decorrente da Súmula
n. 7 do STJ”.
CC, arts. 145 e 171, II; CPC, arts. 373, I, e 1.029,
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o; RISTJ,
§§ 1o e 3o.
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.907.777/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
16/12/2025;
REsp n. 2.054.387/RJ,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos
21/8/2023;
EDcl no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.998.539/PB,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
3/4/2023;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARINETE
FRANCISCO DA CONCEIÇÃO contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por ausência de demonstração
analítica da divergência jurisprudencial.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 327.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III, e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
em apelação cível, nos autos de ação de nulidade de ato jurídico (contrato de
compra e venda).
Documento eletrônico VDA54110223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:03
Código de Controle do Documento: d6918a4f-0e6e-438a-9d2f-03362023e726

O julgado foi assim ementado (fl. 259):

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO
JURÍDICO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. INOVAÇÃO
RECURSAL.
CONTRATO
DE
COMPRA
E
VENDA.
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO. DOLO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto contra sentença que
julgou improcedente ação de nulidade de ato jurídico (contrato de compra e venda),
movida sob alegação de vício de consentimento decorrente de dolo. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão, saber se: (i) recurso atende ao
ônus da impugnação específica dos fundamentos da sentença; (ii) houve inovação
recursal pela introdução de fundamentos não constantes da petição inicial; e, (iii)
restou comprovada a existência de vício de consentimento decorrente de dolo no
contrato de compra e venda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso atende ao
ônus da impugnação específica dos fundamentos da sentença, quando impugna
especificamente a conclusão da sentença sobre a ausência de comprovação de vício
de consentimento e sustenta tese de inadimplemento do apelado caracteriza dolo
desde a celebração do contrato. 4. Configura inovação recursal a introdução nas
razões de apelo de fundamentos jurídicos diversos dos constantes na petição inicial,
notadamente a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) e o direito à
resolução contratual por inadimplemento (art. 475 do CC). 5 A anulação de negócio
jurídico por vício de consentimento exige prova inequívoca da intenção deliberada
de enganar, demonstrando que o agente, desde o momento da celebração do
negócio, já possuía o propósito de não cumprir a obrigação assumida, conforme
estabelece o
inc. II, do CC. 6. Nos termos do
I, do CPC, incumbe à
art. 171,
art. 373,
parte que alega vício de consentimento demonstrar sua ocorrência. 7. A mera
alegação de inadimplência do comprador, aliada à sua permanência na posse do
imóvel, não constitui, por si só, prova suficiente do dolo alegado. IV.
DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível conhecida em parte e desprovida. Tese de
julgamento: “1. O recurso de apelação deve impugnar especificamente os
fundamentos da sentença. 2. Constitui inovação recursal inadmissível a introdução
de fundamentos jurídicos não constantes da petição inicial. 3. A anulação de
negócio jurídico por vício de consentimento decorrente de dolo exige comprovação
robusta da intenção deliberada de enganar desde o momento da celebração do
contrato, sendo insuficiente a mera alegação de inadimplemento posterior.

No recurso especial, a parte aponta divergência jurisprudencial
e violação dos seguintes artigos:
a) 171, II, do Código Civil, já que o Tribunal teria desconsiderado que o
inadimplemento persistente e a manutenção da posse do imóvel pelo comprador
Documento eletrônico VDA54110223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:03
Código de Controle do Documento: d6918a4f-0e6e-438a-9d2f-03362023e726

revelaram a intenção de enganar desde a celebração do contrato, tornando o
negócio anulável por dolo;
b) 373, I, do Código de Processo Civil, pois o acórdão recorrido teria
imposto ônus probatório excessivo ao exigir comprovação “robusta” de dolo,
desprezando a lógica de indícios e presunções próprios do vício de consentimento;
c) 145 do Código Civil, porque o acórdão recorrido teria ignorado a
conduta dolosa do recorrido consistente na tomada de posse do imóvel, e, em ato
contínuo, inadimplir os pagamentos prometidos.
Alega também que o acórdão recorrido, ao negar a apelação por ausência
de prova de dolo, apresentou fundamentação genérica e insuficiente, pois teria se
limitado a exigir “prova robusta” sem explicar por que fatos incontroversos —
posse do imóvel pelo recorrido e inadimplemento persistente — não
caracterizariam dolo à luz dos arts. 145 e 171, II, do Código Civil.
Afirma ainda que o acórdão atacado reconheceu indevidamente inovação
recursal na apelação quanto à invocação da exceção do contrato não cumprido, por
não estar na inicial, uma vez que o argumento não inova, mas aprofunda a tese
principal de nulidade por dolo.
Por fim, sustenta que o Tribunal de origem, ao negar a anulação do
negócio jurídico sob o fundamento de que a Recorrente não comprovou o dolo
alegado, e ao desconsiderar a relevância dos elementos fáticos apresentados pela
Recorrente para a comprovação do alegado vício, divergiu do entendimento de
outros tribunais pátrios.
Requer o conhecimento e o provimento do recurso a fim de afastar a
inovação recursal e determinar o retorno dos autos à origem para que aprecie a
exceção do contrato não cumprido, ou reformar o acórdão recorrido, reconhecer a
Documento eletrônico VDA54110223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:03
Código de Controle do Documento: d6918a4f-0e6e-438a-9d2f-03362023e726

divergência jurisprudencial e anular o negócio jurídico em virtude de dolo, ou,
ainda, reconhecer a deficiência na fundamentação para que seja proferido novo
julgamento devidamente fundamentado.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que há ausência de
prequestionamento quanto aos arts. 145 e 171, II, do Código Civil e ao
I,
art. 373,
do Código de Processo Civil (Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do STF), e que a
reforma demandaria reexame do conjunto probatório (Súmula n. 7 do STJ),
pugnando pela não admissão e, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso
(fls. 298-302).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de nulidade de ato jurídico (contrato
de compra e venda) em que a parte autora pleiteou a anulação do negócio por vício
de consentimento decorrente de dolo, com restituição do imóvel e demais
consectários. O valor da causa foi fixado em R$ 60.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, ao
fundamento de que não houve comprovação de vício de consentimento,
distinguindo inadimplemento contratual de dolo.
A Corte de origem conheceu em parte e negou provimento à apelação,
mantendo a sentença, assentando que a anulação exige prova inequívoca da
intenção deliberada de enganar desde a celebração do contrato e que a alegação de
inadimplemento, com posse do imóvel, não demonstra, por si, o dolo alegado.
I - Arts. 145 e 171, II, do CC e 373, I, do CPC
No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido
teria desconsiderado que a persistência do inadimplemento e a posse do imóvel
pelo comprador configuram dolo originário (arts. 171, II, e 145 do CC), impondo
Documento eletrônico VDA54110223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:03
Código de Controle do Documento: d6918a4f-0e6e-438a-9d2f-03362023e726

ainda ao autor um ônus probatório excessivo ao exigir prova “robusta” em vez de
admitir indícios e presunções próprios do vício de consentimento (art. 373, I, do
CPC).
O acórdão recorrido concluiu que a anulação por vício de consentimento
exige prova inequívoca da intenção deliberada de enganar desde a celebração, e
que a mera inadimplência aliada à posse não constitui, por si, prova suficiente do
dolo alegado, mantendo a improcedência por insuficiência probatória.
Assentou que incumbe à parte que alega o vício demonstrar sua
ocorrência, e que, no caso, os elementos produzidos não comprovaram a intenção
dolosa desde a celebração do negócio.
Confira-se excerto do acórdão (fls. 264-266):

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de vício de
consentimento decorrente de dolo no contrato de compra e venda celebrado entre as
partes.
Em síntese, a Apelante sustenta que o requerido agiu dolosamente ao firmar o
contrato de compra e venda sem a real intenção de cumprir a obrigação assumida,
caracterizando vício de consentimento que macularia a validade do negócio jurídico.
Argumenta que a posse do imóvel e do contrato, seguida de inadimplemento do
pagamento, evidenciaria má-fé e intenção dolosa de lesar a vendedora.
Ao analisar a matéria, a Juíza de primeiro grau fundamentou que:

“[...] No caso em comento, a parte autora não desincumbiu do ônus de
provar o suposto vício de consentimento no contrato firmado com a parte
requerida. A instrução probatória não revelou aspectos suficientes para
comprovar as alegações da parte autora, uma vez que se limitou argumentar
que a parte requerida teria invadido área mencionado no instrumento de
compra e venda pactuado entre as partes sem o devido adimplemento. A parte
autora teve oportunidade ampla dos meios probatórios à sua disposição para
demonstrar o fato constitutivo do seu direito, entretanto restou insuficiente e
contraditória as provas colacionadas aos autos, limitando-se a documentos
que comprovam apenas a suposta propriedade e testemunha cujo depoimento
não demonstra ato concreto do alegado vício ou da inadimplência, fato que
não pode ser suprido por presunções ou ilações. Ademais, o depoimento
pessoal da autora confirmou ter celebrado o contrato, não havendo nenhuma
menção de ter sido induzida em erro ou coação. A testemunha Pedro limitou-
se a confirmar os procedimentos cartorários, sem aportar elementos sobre
Documento eletrônico VDA54110223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:03
Código de Controle do Documento: d6918a4f-0e6e-438a-9d2f-03362023e726

eventual vício na formação do negócio jurídico celebrado entre as partes.
Outrossim, o áudio acostado aos autos pela parte requerida, embora
contraditado pela parte autora, não se extrai elementos que comprovem
eventual vício de consentimento do contrato objeto da ação. Antevejo
relevância em distinguir vício de consentimento de inadimplemento
contratual. O primeiro compromete a própria formação da vontade, viciando o
ato. O segundo refere-se ao descumprimento de obrigação validamente
assumida. Logo, a comprovação de inadimplemento configura, em tese,
inadimplemento contratual, não vício de consentimento. A eventual falta de
pagamento não macula a validade do negócio jurídico, caracterizando
descumprimento da obrigação assumida. De mais a mais, como é sabido, a
má-fé não se presume, devendo ser cabalmente demonstrada, o que não
ocorreu no presente caso. Assim, não assiste razão a parte autora. [...]”. (mov.
83).

A sentença não merece reparos.
O dolo, como vício da vontade previsto no
do Código Civil,
art. 145
manifesta-se quando uma das partes, de maneira ardilosa, induz a outra a praticar
ato jurídico que, de outra forma, não seria realizado. Noutro ponto, o art.171, incisos
I e II, do Código Civil que:
[...]
Verifica-se, à luz da disposição legal supra mencionada, que a anulação de um
negócio jurídico exige a comprovação de ao menos uma das hipóteses previstas nos
incisos I ou II do artigo 171 do Código Civil.
A propósito, é o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás:
[...]
No caso, para a procedência dos pedidos iniciais da Apelante, exige-se prova
inequívoca da intenção deliberada de enganar, demonstrando que o agente, desde o
momento da celebração do negócio, já possuía o propósito de não cumprir a
obrigação assumida, cujo ônus da prova é imputado à parte que alega.
Não obstante, a instrução probatória não revelou elementos suficientes para
comprovar a existência do alegado vício de consentimento.
Observa-se que, em depoimento pessoal, a Apelante, embora tenha
confirmado a celebração do contrato, não mencionou ter sido induzida em erro ou
coagida no momento da contratação (movs. 74 e 78).
Por sua vez, a testemunha Pedro Igor Drago Batista Silva, arrolada pela
Apelante, limitou-se a relatar os procedimentos realizados no cartório de registro de
imóveis, sem demonstrar conhecimento sobre as circunstâncias que envolveram a
formação do negócio jurídico ou sobre eventual vício na manifestação de vontade
das partes (movs. 74 e 78).
Com efeito, a mera inadimplência do comprador, aliada à sua permanência na
posse do imóvel, não constitui, por si só, prova suficiente do dolo alegado, podendo
decorrer de causas diversas, alheias à viciação da vontade.
Documento eletrônico VDA54110223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:03
Código de Controle do Documento: d6918a4f-0e6e-438a-9d2f-03362023e726

A anulação de negócio jurídico exige comprovação robusta do vício alegado,
não sendo suficientes meras alegações desacompanhadas de elementos probatórios.
Nesse mesmo sentido, veja-se a seguinte ementa:
[...]
Pelas razões expostas, CONHEÇO da apelação cível e, no mérito, NEGO-
LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença.

Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois a conclusão pretendida dem
anda reexame do acervo fático-probatório para infirmar a avaliação da Corte de
origem sobre a inexistência ou suficiência de prova do vício de consentimento.
II - Acórdão com fundamentação genérica e indevido
reconhecimento de inovação recursal
A parte recorrente não se desincumbiu de indicar artigos de lei em tese
vulnerados pelo acórdão recorrido e que embasariam as teses recursais de que o
acórdão apresenta fundamentação genérica e de que foram indevido o
reconhecimento de inovação recursal.
A falta de individualização precisa e compreensível do dispositivo legal
supostamente ofendido impede o conhecimento do recurso especial por deficiência
de fundamentação.
Impõe-se, portanto, a aplicação, por analogia, da Súmula n. 284 do STF:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência de sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DIFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
MULTA DO
§ 2o, DO CPC.
ART. 1.026,
AFASTAMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando
a parte não indica o dispositivo legal violado, ainda que para efeito da divergência
jurisprudencial. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal.
Documento eletrônico VDA54110223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:03
Código de Controle do Documento: d6918a4f-0e6e-438a-9d2f-03362023e726

2. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos do
§
art. 1.029,
1o, do Código de Processo Civil e 255, §§ 1o e 3o, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, é necessária a demonstração da similitude fática e da
divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados, não bastando
a simples transcrição de ementas. Aplicação analógica da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal.
3. A oposição de embargos de declaração com o objetivo de
prequestionamento descaracteriza o intuito protelatório, sendo, portanto, indevida a
aplicação da multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
4. Agravo interno a que se dá parcial provimento para afastar a multa
cominada a título de embargos protelatórios. (AgInt no AREsp n. 2.907.777/MG,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025,
DJEN de
)
19/12/2025.

III - Divergência jurisprudencial
A parte alega dissídio jurisprudencial quanto à forma de comprovação
do dolo por indícios e comportamento posterior.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio pretoriano conforme prescrições dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tido por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Ademais, a incidência de óbice sumulares quanto à interposição pela
alínea
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial
a
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.054.387/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
23/8/2023;
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 1.998.539/PB,
Documento eletrônico VDA54110223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:03
Código de Controle do Documento: d6918a4f-0e6e-438a-9d2f-03362023e726

Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no AREsp n.
3/4/2023,
11/4/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
1.611.756/GO,
29/8/2022,
DJe de 1/9/2022.
Portanto, inviável o conhecimento do recurso quanto à divergência
jurisprudencial.
IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54110223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:03
Código de Controle do Documento: d6918a4f-0e6e-438a-9d2f-03362023e726

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.112.259 / GO
Número Registro: 2025/0457305-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
501480863 50148086320248090031
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARINETE FRANCISCO DA CONCEICAO
ADVOGADO : NILSON NUNES REGES - GO009783
AGRAVADO
: TIAGO FERREIRA MAIA
ADVOGADO : GLEISON JOAQUIM TELES XAVIER - GO032861
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:22
Código de Controle do Documento: 4145c727-649d-45c9-b74c-e996dc7cae62